Tribunal: TJSP
Processo: 0001910-78.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001910-78.2020.8.26.0158, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ORLANDO
MURCIA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001910-78.2020.8.26.0158 -Voto no 14.810
2
Agravo em Execução no 0001910-78.2020.8.26.0158
Comarca: Itaquaquecetuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Orlando Murcia Ribeiro
Voto no 14.810
Agravo em execução. Progressão de regime. Presença dos
requisitos subjetivos e objetivos. Opinião do Ministério
Público sobre a gravidade dos delitos praticados pelo agravado
não é causa apta a obstar a concessão da benesse, presentes os
requisitos legais. Desnecessidade de realização de exame
criminológico. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. decisão de fls.
14/16, que promoveu o sentenciado ORLANDO MURCIA RIBEIRO ao regime
aberto, sem a realização de exame tendente a aferir a sua personalidade e o seu mérito.
Aduz o parquet que o sentenciado possui condenação pelo
crime de roubo, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, à
pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, além de ser reincidente.
O agravado em 01 de junho de 2020 postulou a progressão ao
regime aberto, mediante a apresentação do cálculo de cumprimento de pena e atestado
de bom comportamento carcerário, mas em razão da quantidade de pena imposta, bem
como pela gravidade do delito praticado, o Ministério Público posicionou-se em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001910-78.2020.8.26.0158 -Voto no 14.810
3
contrário, sendo, no entanto, o pleito inicial deferido, sem a realização de exame
criminológico.
Requer, assim, o provimento do recurso a fim de cassar a r.
decisão e, por conseguinte, cancelar a progressão de regime ao agravado com
determinação de realização de exame criminológico (fls. 01/07).
Em contraminuta, o agravado bateu pelo não provimento dos
pedidos recursais (fls. 22/26).
Mantida a r. decisão recorrida (fls. 28), houve manifestação da
D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 36/41) pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Como se sabe, para que se processe a progressão de um regime
de cumprimento de pena, exige a Lei de Execução Penal, basicamente, dois requisitos
materiais. O primeiro possui caráter objetivo, vale dizer, o cumprimento de determinada
fração de pena no regime anterior. O outro, de conotação subjetiva, diz respeito ao
mérito do reeducando.
No particular âmbito do caso em análise, e respeitando
intelecção diversa, crê-se que não deve ser provido o presente recurso.
O requisito objetivo foi devidamente preenchido (fls. 08/11),
tanto que sob este ponto não há insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001910-78.2020.8.26.0158 -Voto no 14.810
4
Quanto ao critério subjetivo, frise-se que consta da decisão a
existência de atestado de boa conduta carcerária, favorecendo o reeducando.
Observe-se, ainda, que a gravidade do delito cometido pelo
agravado, genericamente apontada, não é razão apta a impedir sua progressão, se
presentes os requisitos legais que a autorizem, como no caso em testilha, em que se
aferiu o cumprimento do requisito objetivo, contra o qual nem mesmo há insurgência,
como referido, bem como se atestou o preenchimento do requisito subjetivo,
concernente à boa conduta carcerária.
Dessa forma, concorde ou não o Ministério Público, vale, para a
concessão da benesse, o cumprimento dos requisitos previstos na legislação penal, em
respeito à estrita legalidade, sendo irrelevante suas considerações acerca da quantidade
de delitos cometidos pelo agravado.
Ademais, não há a necessidade de determinação de exame
criminológico, pois, no que tange à aferição do requisito subjetivo para a progressão, os
elementos constantes dos autos favorecem o agravado, revelando a ausência de qualquer
fato que indique a possibilidade de risco à sociedade.
Sendo assim, preenchidos os requisitos necessários à concessão
da benesse, ou seja, o objetivo e o subjetivo e observando que a atuação do magistrado
no caso se limita à prolação de decisão meramente declaratória, de rigor o
improvimento do recurso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente
agravo em execução oposto em face de ORLANDO MURCIA RIBEIRO.
Reinaldo Cintra
Relator